Tribunal: TJES
Processo: 5008971-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008971-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON PATRICK SOARES PEREIRA e outros (27)

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5008971-50.2024.8.08.0000

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
S
:
ANDERSON PATRICK SOARES PEREIRA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. LEI FEDERAL Nº 14.751/2023. SUPERVENIÊNCIA NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por candidatos ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 001/2024, para assegurar-lhes a participação no certame independentemente do limite etário de 28 anos, em razão da superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal acerca da validade de limites etários em concursos públicos militares; (ii) estabelecer se há contradição no reconhecimento da incidência da Lei Federal nº 14.751/2023 a concurso público cujo edital foi publicado antes da vigência da referida norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central da controvérsia ao reconhecer a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares, nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal.

A decisão embargada reconheceu a prevalência da Lei Federal nº 14.751/2023 sobre norma estadual limitativa de idade, em razão da superveniência de norma geral federal aplicável ao certame.

O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC não exige manifestação individualizada sobre todos os precedentes indicados pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão do julgado.

O acórdão não aplicou retroativamente a Lei Federal nº 14.751/2023, mas apenas reconheceu a possibilidade de adequação do edital às alterações legislativas supervenientes enquanto o concurso ainda se encontrava em andamento.

O edital de concurso público não constitui ato jurídico perfeito imutável diante da superveniência de norma federal de caráter geral que altera o regime jurídico aplicável ao certame.

Não há contradição lógica interna no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A pretensão recursal evidencia caráter infringente incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dever de fundamentação judicial não exige manifestação expressa sobre todos os precedentes invocados pelas partes quando a decisão enfrenta adequadamente a controvérsia jurídica central.

A superveniência de norma federal de caráter geral permite a adequação de edital de concurso público ainda em andamento ao novo regime jurídico aplicável.

O edital de concurso público não constitui ato jurídico perfeito imutável diante de alteração legislativa superveniente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XXI; CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; Lei Federal nº 14.751/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp nº 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5008971-50.2024.8.08.0000

EMBTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
S
:
ANDERSON PATRICK SOARES PEREIRA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por candidatos ao Curso de Formação de Oficiais da PMES (Edital n.º 001/2024), para garantir-lhes a participação no certame independentemente do limite etário de 28 (vinte e oito) anos.

Em sede recursal, alega o embargante a existência de omissão quanto à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, sustentando que a diferenciação de limites etários entre candidatos civis e militares da ativa viola os princípios da isonomia e da impessoalidade.

A tese não procede. O acórdão embargado, em sua fundamentação, enfrentou expressamente a questão central da controvérsia — a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares (art. 22, XXI, CF) e a prevalência da Lei Federal 14.751/2023 sobre norma estadual limitativa de idade — e concluiu que a superveniência da lei federal alterou o panorama jurídico, afastando o limite etário para militares que ingressam no Quadro de Oficiais da Polícia Militar. O dever de fundamentação imposto pelo art. 489, §1º, IV, do CPC não exige que o julgador se pronuncie sobre cada precedente indicado pelas partes, mas sim que enfrente os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada

Aduz, ainda, a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que a Lei Federal n.º 14.751/2023, utilizada como fundamento para afastar o limite de idade, entrou em vigor em data posterior à publicação do Edital n.º 001/2024, não podendo retroagir para alcançar certames já em andamento, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da vinculação ao edital.

O acórdão não aplicou a lei retroativamente; reconheceu que, embora o edital foi publicado antes da vigência da lei, o concurso público ainda estava em andamento quando a lei entrou em vigor, e que seria é possível a adequação do edital ao princípio da legalidade em razão de modificação normativa superveniente.

A fundamentação é coerente: o edital não é ato jurídico perfeito imutável quando sobrevém norma federal de caráter geral que altera o regime jurídico aplicável ao certame. Não há contradição lógica interna, mas mero descontentamento do embargante com a tese jurídica adotada, o que não se confunde com o vício de integração previsto no art. 1.022 do CPC.

Assim, o objetivo do embargante não é sanear qualquer vício, mas sim uma tentativa de rediscutir o mérito do recurso primitivo, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, as alegações dos Embargantes mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
aos recursos, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)